Tribunal: TJDFT
Processo: 0727843-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727843-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANDERSON DE BARROS MACHADO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada por ANDERSON DE BARROS MACHADO, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que nomeou e determinou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para oferta de resposta à acusação em favor do reclamante (ID 61247755 - p. 125). Inicialmente, narra a Defesa Técnica que o reclamante constituiu advogado particular, conforme procuração regularmente anexa ao ID 151208637 da ação penal deflagrada na origem. Explana que, nada obstante, o d. magistrado a quo nomeou a Defensoria Pública para a apresentação de resposta à acusação, olvidando da necessidade de intimação prévia da parte. Sustenta que o artigo 263 do Código de Processo Penal assegura ao acusado o direito de nomear, a qualquer tempo, defensor de sua confiança. Afirma não se tratar de formalismo vazio, mas, sim, de instrumento de garantia da ampla defesa e do contraditório, de modo que, ao assim agir, incorreu o magistrado em error in procedendo, podendo resultar em dano de difícil reparação ao reclamante. Salienta que esse direito está também previsto no artigo 8o, item 2, alínea ‘d’, da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San Jose da Costa Rica). Colaciona julgados em prol da tese expendida. Discorre sobre a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida liminar. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à reclamação. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação a fim de que seja revogada a nomeação da Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação sem prévia intimação do reclamante. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 232 do RITJDFT, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” No caso, o reclamante imputa à decisão reclamada a ocorrência de error in procedendo, o qual, segundo alega, pode resultar em dano de difícil reparação. Considerando que não há recurso específico para impugnar a referida decisão, cabível a presente reclamação. Alinhadas essas considerações, passo ao exame da liminar vindicada. Dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários para suspender os efeitos da decisão reclamada, senão vejamos. Extrai-se dos autos que a autoridade judicial reclamada recebeu, em 09/01/20234, a denúncia (ID 61247755 – p. 84) ofertada em desfavor do reclamante, em que se imputa a prática, em tese, do delito previsto no artigo 147-B, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, tendo, na oportunidade, determinado a citação do réu para responder à acusação, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal (ID 61247755 – p. 95). O mandado de cumprimento de carta precatória de citação foi devidamente cumprido no dia 10/06/2024 (ID 61247755 – pp. 120/121), e, em 20/06/2024, o acusado constituiu advogados particulares, conforme procuração e substabelecimento sob o ID 61247755 – pp. 123/124. Diante da não apresentação da resposta à acusação, em 28/06/2024, sobreveio a decisão reclamada com o seguinte teor (ID 61247755 - p. 125): Ante a informação constante na Carta Precatória de ID. 201838641 e conquanto o denunciado tenha constituído advogado nos autos, como não há previsão legal para intimação do advogado para apresentar resposta à acusação, uma vez que o prazo para tanto tem início com a citação, nomeio a Defensoria Pública para apresentar resposta nos termos do art. 396-A, § 2o, do CPP: Art. 396-A. (...) § 2o. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias. Irresignado, o acusado, por meio da Defensoria Pública, propõe a presente reclamação, ao argumento de que a constituição de advogado de confiança é direito da parte, de modo que a nomeação da Defensoria Pública para a apresentação de resposta à acusação, sem a prévia intimação do réu, caracteriza nulidade. A probabilidade do direito invocado se mostra caracterizada. Com efeito, dispõe o artigo 263 do Código de Processo Penal: Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Como visto, o acusado constituiu patronos de sua confiança, os quais se mantiveram inertes quanto à apresentação de resposta à acusação, que, como cediço, é um dos principais meios de defesa do réu, considerando que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa (CPP, art. 396-A, caput), podendo ensejar, inclusive a sua absolvição sumária, se o caso (CPP, art. 397). Não se olvida da previsão contida no §2o do artigo 396-A, referenciada na decisão impugnada, no sentido de que, caso não apresentada resposta à acusação no prazo legal, será nomeado defensor dativo. No entanto, considerando que a escolha do advogado é direito do acusado, é de rigor que este deva ser intimado acerca da inércia do seu patrono, caso em que poderá constituir outro causídico. Caso isto não ocorra, deve o magistrado nomear defensor para representá-lo. Vale destacar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o direito de o acusado contratar advogado de sua confiança possui assento constitucional, pois a sua violação poderá acarretar o malferimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Vale conferir: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidades no processo penal dependem de demonstração de prejuízo, sob pena de se privilegiar a forma em detrimento do conteúdo dos atos processuais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, na hipótese, não ficou demonstrado. 2. A escolha do defensor pelo réu é uma das mais importantes expressões das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Esta Corte Superior, em situações de inércia do advogado constituído pelo acusado, reconhece a necessidade de intimação do réu para que nomeie outro patrono e, somente caso não o faça, permite a nomeação de advogado dativo, sob pena de nulidade absoluta (REsp n. 1.512.879/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Dje 6/10/2016). 3. Neste caso, não há como reconhecer o vício indicado, pois não é possível constatar nenhuma mácula apta a determinar a declaração de nulidade dos atos processuais, pois, diante do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, não se vislumbram agravos ao exercício das garantias constitucionais. Ressalte-se que, nos termos do entendimento jurisprudencial assentado nesta Corte Superior, a condenação, por si só, não é suficiente para demonstrar o prejuízo necessário para que se reconheça a nulidade de atos processuais. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 788.718/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023, grifo nosso) No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. INÉRCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECLAMANTE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO DA CAUSA. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. A resposta à acusação é um meio de defesa indispensável para o réu, sendo-lhe assegurada a presença de defensor constituído para tal mister, consoante o disposto no § 2o, do art. 396-A, do Código de Processo Penal. 2. Os princípios da ampla defesa e do contraditório estão entre os pilares inarredáveis do devido processo criminal. Nessa senda, a materialização desses direitos se viabiliza, dentre outros, pela resposta à acusação, oportunidade em que o acusado poderá defender as teses do seu interesse por meio de advogado de sua livre escolha. 3. Se o advogado constituído, devidamente intimado, deixa de apresentar a resposta à acusação, deverá o réu ser intimado para, querendo, constituir novo advogado, sob pena de nulidade absoluta. 4. Reclamação procedente. (Acórdão 1602522, 07124907520228070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 20/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, a fim de evitar a violação aos aludidos princípios constitucionais, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, DEFIRO a liminar requerida para conferir efeito suspensivo à decisão reclamada e determinar que o acusado seja intimado acerca da desídia dos seus patronos constituídos, bem como para constituir novo advogado, ficando advertido que, caso assim não proceda, os autos serão remetidos à Defensoria Pública para patrocínio da causa. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora